Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-84.2016.8.11.0096
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-84.2016.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIANES CLIMIKE - CPF: 859.281.781-15 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ANA LARISSA CLIMIKE DOS SANTOS VIAIS - CPF: 047.724.851-98 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000613-84.2016.8.11.0096 – COMARCA DE ITAÚBA

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADAS: LIANES CLIMIKE

ANA LARISSA CLIMIKE DOS SANTOS VIAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

A embargante alega omissão no acórdão com relação a legalidade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Assevera que apesar de “
sancionada a Lei no 14.307/2022, a qual entendeu pela ampliação do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, estabeleceu-se a necessidade de comprovação científica ou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, como determinado pelo artigo 10, parágrafo 13, inciso I e II”

Aponta omissão quanto a ausência de ilicitude, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC.

Quanto à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a Embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura no procedimento pleiteado, frisando que os contratos são firmados nos termos da lei e registrados junto a ANS, devendo o Poder Judiciário ater-se à segurança jurídica da relação contratual e aos efeitos da sua relativização.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões acima. (id. 208405191)

Apresentadas as contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, bem como a indenização nos termos do art. 81 do CPC. (id. 208750686)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante aponta omissão no acórdão, alegando em suma que não apreciada a
legalidade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e quanto a ausência de ilicitude, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito
.

Eis o trecho do acórdão:

“Colhe-se dos autos que a apelada,
ANA LARISSA CLIMIKE DOS SANTOS VIAIS,
representada por LIANES CLIMIKE
,
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra a apelante, ao argumento de que teve negado o exame de “exome sequencing”, solicitado pela equipe médica que acompanhava o seu tratamento, para pesquisa de mutações em exons codificantes de proteínas do genoma humano.

O processo teve o regular trâmite, com apresentação de contestação, impugnação e na sequência proferida a sentença.

A apelante,
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em apertada síntese pretende reformar a sentença sob o argumento de que o exame de “exome sequencing”, não está previsto no rol da ANS e nem no contrato, por isso, a negativa de cobertura é legítima.

Assevera, ainda, não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação de dano moral.

A apelada hoje, conta com 19 (dezenove) anos, é portadora de amiotrofia espinhal distal com polineuropatia motora axonal, e quando ajuizada a ação,

estava em avaliação no setor de neurognética no Centro Paulista de Diagnóstico e Pesquisa, sendo solicitado o Exame de exome sequencing “sequenciamento exômico” para pesquisa de mutações em exons codificantes de proteínas do genoma humano.

O Dr. Charles Marques Lourenço – CRM 110991, justificou o pedido informando que se trata de “exame fundamental para a elucidação do quadro clínico do paciente e cuja realização evitará que o paciente seja submetido a outros exame dispendiosos e desnecessários à sua investigação (especialmente porque há dezenas de genes envolvidos coma doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo motor axonia I/amiotrofia espinhal distal, muitos inclusive revelados ou descobertos por meio da técnica do “exome sequencing”, o que inviabiliza a investigação molecular feita gene a gene, dados os custos e o tempo total de investigação, que poderia levar anos).

Reiteramos que o

diagnóstico correto não é só favorece o correto manejo clínico e de reabilitação da paciente, mas possui impacto sobremaneira sobre a família por facilitar o aconselhamento genético e o diagnóstico pré-natal precoce, evitando recorrência da mesma enfermidade em outros membros desse núcleo familiar.” (id. 189723215)

O artigo 6o da Constituição Federal preceitua que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Adiante, no artigo 196, dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Em seguida, no artigo 197, estabelece que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”

Como se verifica, o direito à saúde está resguardado pela Constituição Federal, e sob o seu manto deve ser analisado o pleito da apelada.

A apelante, como já mencionado busca a reforma da sentença, alegando em apertada síntese, que o exame solicitado não está previsto no rol da ANS e nem no contrato, e por isso não pode ser obrigada a arcar com os custos de sua realização, tampouco não comporta a indenização por dano moral.

Pois bem, neste caso em especial, a apelada ajuizou a ação para obrigar a apelante a autorizar a realização de “exome sequencing”,

sob o argumento de abusividade pela recusa do exame indicado pelo médico que assiste a paciente.

Em recentes julgados o Superior Tribunal de Justiça -RECURSO ESPECIAL No 2066199 - SP (2023/0105603-5) e
RECURSO ESPECIAL No 2054028 - SP (2023/0034233-1)
, em casos semelhantes, firmou entendimento de que havendo cobertura para a doença no contrato, não pode a operadora se recusar a fazer exames que irão nortear o tratamento do paciente de forma mais assertiva.

No mesmo sentido os tribunais:

“TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. Ação de obrigação de fazer julgada procedente para condenar a operadora de saúde a custear integralmente o exame EXOMA prescrito ao autor. APELO INTERPOSTO PELA RÉ. Exame prescrito pelo médico do autor que não pode ser recusado pela operadora, sob pena de afronta ao art. 51, IV, do CDC. Aplicação das súmulas 96 e 102 deste E. TJSP. Diretrizes da ANS que não podem limitar o direito à saúde, mormente em razão de serem atos normativos secundários. Indenização por danos morais devida, eis que os danos se configuram in re ipsa, decorrentes da própria negativa de cobertura. APELO ADESIVO DO AUTOR. Indenização por danos morais majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na linha do procedimento bifásico adotado no âmbito do C. STJ. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1011082-18.2020.8.26.0161; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2023; Data de Registro: 24/03/2023)

(...)

Além disso, não se pode ignorar a solicitação feita pelo médico que acompanha o tratamento da apelada, no qual explanou com riqueza de detalhes e justificou a necessidade da solicitação do exame, para nortear não só o tratamento futuro da paciente, mas também para se evitar novos casos da mesma moléstia no núcleo familiar.

Quanto ao dano moral, a
recusa indevida na cobertura de exame, cuja doença tem cobertura pelo plano saúde, gera dano moral decorrente de
transtornos, angústia, abalo psicológico, mormente por se tratar de sua saúde.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM CÁLCULOS NA VESÍCULA, TENDO SE ESPALHADO A OUTROS ÓRGÃOS, NO QUAL JÁ HOUVE LESÃO NO FÍGADO, SOFRENDO COM DORES INTENSAS, NECESSITANDO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA POSSÍVEL CPRE, DEVIDO A OBSTRUÇÃO BILIAR COLEDOLIATISE E POSTERIORMENTE TRATAMENTO CIRÚRGICO DEFINITIVO - DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - NECESSIDADE E URGÊNCIA CONFIGURADAS -

INJUSTIFICADA RECUSA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ -NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 –

LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012)

“O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, deve ser afastada a exigência do período de carência para o procedimento.

A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde de abrangência nacional que dá direito ao atendimento.

Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação. (N.U 1031953-44.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA E MEDICAMENTO THYROGEM – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PARTE AUTORA PLEITEIA O REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (STJ - AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do medicamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar de sua saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Lado outro, não se conhece de pedido reembolso das despesas médicas, eis que não foram objetos da inicial, assim como, também não foram apreciados na sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”(N.U 1040240-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS - REJULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – PREVISÃO NO ROL DA ANS - SATISFAÇÃO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA - NEGATIVA ILÍCITA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.

O exame de angiotomografia coronariana consta do Rol de Procedimentos da ANS, conforme Anexo I da Resolução Normativa 465 da ANS, o qual está sujeito a Diretriz de Utilização, a qual é a de n. 3 do Anexo II do mesmo dispositivo regulatório. Logo, satisfeito pelo menos um dos cinco critérios ali contidos, plano de saúde requerido é obrigado a autorizar o exame solicitado.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza” (N.U 1046934-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Sendo assim, não merece acolhimento os pedidos recursais, uma vez que a sentença se mostra correta.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários advocatícios.”
.

Dos argumentos trazidos pela embargante e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas, legislação que regula a matéria além do entendimento jurisprudencial dominante, levando-se em conta especialmente que se trata de direito à saúde garantido na Constituição Federal, e a relação contratual mantida entre as partes, na qual a embargante pretende se eximir da cobertura de um exame, cuja doença e tratamento tem cobertura contratual, alegando que não estaria o exame no rol de procedimentos.

Tal argumento está superado há muito tempo conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou entendimento de que a operadora não pode negar exame e nem tratamento de doença que tem cobertura contratual.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de

omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024